Tribunal: CARF
Processo: 19613.721255/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2017 a 30/06/2020
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM GFIP. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
No âmbito das contribuições previdenciárias, admite-se a compensação nos casos de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, que se sujeita às condições estabelecidas, de forma geral, no Código Tributário Nacional, e, de forma específica, na Lei n.o 8.212/1991, e na legislação pertinente. A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que deverá ser devidamente provada por quem o declara, sob pena de não homologação desta compensação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-se a imputação de responsabilidade solidária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.721255/2020-81
ACÓRDÃO
2201-012.634 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2017 a 30/06/2020
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM
GFIP. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
No âmbito das contribuições previdenciárias, admite-se a compensação
nos casos de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, que se
sujeita às condições estabelecidas, de forma geral, no Código Tributário
Nacional, e, de forma específica, na Lei n.o 8.212/1991, e na legislação
pertinente. A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe
necessariamente a certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a
obrigação tributária, que deverá ser devidamente provada por quem o
declara, sob pena de não homologação desta compensação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ARTIGO 135,
INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com
fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a
demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta
individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos
geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja
responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-
se a imputação de responsabilidade solidária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.634 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721255/2020-81
2
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: i) aplicar os reflexos do julgamento do processo principal
(19679.720768/2020-19), afastando a multa isolada relativa às glosas das compensações relativas
ao regime de substituição tributária pela opção pela CPRB e ii) excluir do polo passivo o
responsável solidário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1752-1765):
Trata-se de Impugnação em resistência ao Auto de Infração, abaixo discriminado,
lavrado em face da Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de
verificação do cumprimento de obrigações tributárias relativas às compensações
de Contribuições Previdenciárias em GFIP.
- Auto de Infração referente à multa regulamentar no valor de R$ 24.064.443,92.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.634 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721255/2020-81
3
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 09/23, que:
Após análise das alegações e documentação apresentadas pelo contribuinte
durante o procedimento de fiscalização, as compensações foram
parcialmente glosadas, consoante Despacho Decisório emitido em
06/10/2020 – Processo 19679.720.768/2020-19.
[...]
Em relação CPRB, Lei 12.546/2011, enfatiza a autoridade fiscal que a opção
pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento da Contribuição
relativa a janeiro de cada ano ou à primeira competência subsequente em
que haja receita bruta apurada, “não sendo admitida nenhuma outra forma
de extinção do crédito tributário”.
No vertente caso, sustenta a autoridade lançadora que a Interessada não
declarou, em DCTF original, a CPRB referente a janeiro de 2017. Posteriormente,
em 27/04/2018 transmitiu retificadora com saldo a pagar de CPRB, que foi
parcelado no âmbito do Programa especial de regularização tributária, em
14/11/2017. Ao não fazer a opção na forma prevista em lei, está a Interessada
obrigada a recolher as Contribuições Previdenciárias sobre a folha de pagamento.
Complementa a autoridade Fiscal que, para os anos calendários 2018 e 2019, as
DCTF forma retificadas em 14/04/2020, período sujeito à diligência fiscal em
curso, vinculando o pagamento do débito à compensação. “Também aqui, a
adesão à CPRB, para os anos 2018 e 2019 foram realizados de forma indevida, em
desacordo com a legislação”. Assim, as compensações em GFIP justificadas como
decorrentes de ajustes de que trata o Ato Declaratório Executivo Codac no 93, de
19 de dezembro de 2011, anos calendários 2017, 2018 e 2019 não foram
homologadas.
A Solução de Consulta Cosit no 14/2018 estabelece a impossibilidade de aceitar
pagamento em atraso para fins de opção ao regime da CPRB. Tampouco se
admite o parcelamento.
No que diz respeito aos créditos decorrentes de Contribuições Previdenciárias
recolhidas sobre verbas indenizatórias - 1/3 férias e repercussões no aviso prévio
indenizado, aviso prévio indenizado e 13o salário sobre o aviso prévio indenizado
– apenas os relativos ao aviso prévio indenizado seria passível de compensação,
no entanto, não foram acatados, pois se trata de compensação dentro do próprio
mês de referência, tampouco ocorreu retificação de GFIP para excluir da base de
cálculo as mencionadas verbas indenizatórias, “para gerar créditos passiveis de
compensação em períodos subsequente”.
Foram homologados “os créditos de recolhimento a maior objeto de discussão
judicial, com depósito (RAT/FAP)”.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.634 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721255/2020-81
4
Por falta de previsão legal, não deve prosperar a compensação com créditos de
benefícios descontados dos empregados em regime de coparticipação: vale-
transporte, vale-alimentação, plano médico e odontológico.
E não poderia ser outro o entendimento esposado na Solução de Consulta citada,
posto que não haveria como reduzir do valor bruto do salário de contribuição, o
que é descontado a título de coparticipação e tributar somente o resultado.
Adotando-se hipoteticamente o entendimento da empresa, tal hipótese, traria
impacto nos benefícios previdenciários desses trabalhadores e com o risco de
surgirem questionamentos trabalhistas, no futuro, por conta da supressão de
benefício previdenciário( cálculo do benefício seria com base nos valores líquidos
recebidos, face valores descontados a título de coparticipação dos benefício, não
integrarem o salário de contribuição).
A contribuinte não apresentou nenhuma justificativa sobre os créditos reunidos
em “outras compensações”, portanto, por falta de comprovação não foi
homologada. “Concluiu-se desse modo, pela inexistência de créditos e pela
falsidade nas declarações em GFIPs”.
As compensações glosadas, todavia sem a caracterização de falsidade nas
declarações , tiveram como base os créditos referentes à retenção em Nota Fiscal
de Prestação de Serviços- Lei 9.711/98 ( glosa parcial) e os valores recolhidos, à
maior em Reclamatória Trabalhista. Homologou-se os créditos de recolhimento a
maior, objeto de discussão judicial, com depósito ( RAT/FAP).
A falsidade da declaração, prevista no § 10, do artigo 89 da Lei 8.212, de 1991, fica
caracterizada por ter o sujeito passivo se beneficiado da redução dos valores das
contribuições previdenciárias devidas, mediante inclusão, indevida de valores no
campo compensação das GFIPs.
Portanto, aplica-se a multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre esses
valores, nos termos do art. 89,§ 10, da Lei no 8.212/1991. O Senhor Cassius
Ricardo Fogagnolo Buda foi qualificado como sujeito passivo solidário.
A Interessada, devidamente notificada e o sujeito passivo solidário, Cassius
Ricardo Fogagnolo Buda, por meio de sua advogada, impugna o Auto de Infração,
fls. 1651/1670, com base nos argumentos a seguir relatados.
Em sede de preliminar, requer a Impugnante o sobrestamento do Processo
19613.721255/2020-81, “devendo a autuação permanecer sobrestada até o
término do processo administrativo 19679.720768/2020-19”.
Resiste à inclusão do sócio Cassius Ricardo Fogagnolo Buda no polo passivo da
relação jurídica tributária. A Fiscalização não demonstrou que ele praticou uma
das ações previstas no art. 135, III, do CTN. Ademais, “o fato do Sr. CASSIUS
RICARDO FOGAGNOLO ser sócio administrador à época do fato gerador NÃO é
pressuposto para lhe atribuir a responsabilidade solidária”. Tampouco se pode
falar em créditos inexistentes e sim créditos controversos, “isto porque, muitas
discussões sobre a existência ou não de referido crédito encontram-se pendente
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.634 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721255/2020-81
5
de julgamento e pacificação de posicionamento pelos tribunais pátrios”. “Assim, é
latente que não se tratam de créditos inexistentes, e sim de créditos cuja
aceitação ainda se encontra em fase de amadurecimento na jurisprudência”. Não
existindo atos ilícitos praticados pelo sócio e administrador, a responsabilidade é
toda da empresa. Requer, portanto, a exclusão do sócio administrador do polo
passivo da presente relação tributária.
A legalidade dos créditos foi amplamente demonstrada no Processo
19679.720768/2020-19, mesmo assim, a multa aplicada também padece de
ilegalidade e inconstitucionalidade. A Fiscalização não comprovou a suposta
falsidade da declaração, não basta a glosa das compensações, “a falsidade da
declaração prevê que o contribuinte tenha tido um dolo, ou seja, tenha agido com
intenção e má-fé em simular ou fraudar referida situação”.
Consoante demonstrado no tópico "II.B) Do DIRECIONAMENTO À PESSOA FÍSICA
DO SÓCIO E ADMINISTRADOR DA SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA" e ora
repisado, não há que se falarem CRÉDITOS INEXISTENTES. Isto porque, a empresa
utilizou-se de créditos que no máximo podem ser considerados CONTROVERSOS.
Isto porque, muitas discussões sobre a existência ou não de referido crédito
encontram-se pendente de julgamento e pacificação de posicionamento pelos
tribunais pátrios.
No que diz respeito à opção pela CPRB no regime tributário substitutivo, previsto
na Lei 12.546/2011, no Processo 19679.720768/2020-19 foi demonstrado que a
empresa não pode ser desenquadrada do regime tributário da Lei 12.546/2011,
em razão de sua adesão, “a despeito do pagamento via parcelamento ou
compensação das parcelas de janeiro dos anos de 2017,2018 e 2019”, portanto,
esses créditos deverão ser convalidados e as compensações em GFIP realizadas na
forma do ADE CODAC n° 93/2011, serem integralmente homologadas.
As verbas sobre as folhas de salário: 1/3 de férias; Aviso prévio indenizado e
valores reflexos no 13o salário e desdobros são todas de natureza indenizatória.
Para comprovar referida alegação, foram colacionadas diversas decisões
favoráveis aos contribuintes (exemplo Recurso Especial n° 1.230.957/RS), bem
como o Parecer SEI n° 15147/2020/ME, o qual autorizou a dispensa (pela Fazenda
Pública) de impugnação judicial nos recursos que pugnam pela não incidência das
contribuições de terceiros e do SAT/RAT sobre o aviso prévio indenizado, esteja
tal parcela sendo questionada isolada ou conjuntamente com outras verbas.
No tópico da Impugnação denominado “BENEFÍCIOS - VALE-TRANSPORTE,
VALEALIMENTAÇÃO, PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO (PAGOS PELOS
EMPREGADOS EM REGIME DE COPARTICIPAÇÃO)”, sustenta a Impugnante que o
art. 28, § 9o da Lei 8.212/91 retira do campo de incidência as rubricas referentes
ao vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica e odontológica. A não
tributação dessas verbas abarca a parte custeada pela empresa assim como
“idêntico tratamento deveria ser dispensado à parcela custeada pelo empregado
em regime de coparticipação”.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.634 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721255/2020-81
6
Para comprovação foram a não tributação dessas verbas foram colacionados
vários posicionamentos administrativos e judiciais sobre o tema, favoráveis à tese
dos contribuintes.
Contudo, importante esclarecer que o fato de ter uma solução COSIT favorável à
Fazenda Pública, não significa que a mesma tem efeito vinculante e que não haja
mais discordância sobre o tema. Pelo contrário, a análise da aplicação ou não da
referida solução COSIT ainda passará por diversas discussões e debates judiciais.
Reafirma a Impugnante que não se trata de créditos inexistentes, “e sim de
créditos cuja aceitação ainda se encontra em fase de amadurecimento na
jurisprudência”.
Cita julgamento do CARF sobre a inaplicabilidade da multa, objeto deste processo,
se a autoridade fiscal não comprova a conduta dolosa do sujeito passivo,
necessária para caracterização da falsidade da compensação. Portanto, deve ser
afastada a multa isolada “haja vista a total ausência de dolo pela autuada, apenas
interpretações jurídicas divergentes da legislação”.
Requer:
(i) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
(ii) preliminarmente, que o Auto de Infração n° 19613.721255/2020-81 seja
sobrestado até o término do processo administrativo n° 19679.720768/2020-19;
(iii) ainda em sede preliminar, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio
CASSIUS RICARDO FOGAGNOLO BUDA, e, consequentemente, declarada a
nulidade da autuação em face do sócio administrador;
(iv) no mérito, que seja cancelado integralmente o presente auto de infração,
ante a ilegalidade da multa aplicada.
O Sr. Cassius Ricardo Fogagnolo Buda foi incluído no polo passivo da autuação como
responsável solidário, com base no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
A DRJ deliberou (fls. 1752-1765) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2017 a 30/06/2020
MULTA ISOLADA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. 150%.
DOLO. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA.
Na seara das compensações de Contribuições Previdenciárias, em GFIP, a multa
isolada motivada por compensação indevida, no percentual de 150%, tem
fundamento legal distinto da multa semelhante relacionada à compensação
indevida de outros tributos federais. A diferença maior reside na desnecessidade
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.634 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721255/2020-81
7
da comprovação de opções dolosas, fraudulentas ou simuladas nas compensações
de Contribuições Previdenciárias. Nestas basta a constatação da efetiva falsidade
da declaração, ou seja, da inexistência de crédito líquido e certo passível de
compensação, pressuposto básico e conhecido por todos. Este entendimento foi
sufragado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em e 11/06/2021 (fls.
1775), e o solidário, intimado em 28/06/2021, apresentaram recurso voluntário (fls. 1779-1808),
em 07/07/2021, reiterando os argumentos da impugnação.
O processo foi sobrestado em 10/09/2024, nos seguintes termos:
Considerando que o presente processo decorre, dentre outras matérias, da
incidência de contribuições sociais sobre o terço constitucional de férias (Tema no
985 do STF), seu julgamento deve ser sobrestado, em atendimento à decisão
monocrática do Ministro André Mendonça no Recurso Extraordinário n.o
1.072.485. Não deve, portanto, ser incluído em pauta, enquanto perdurar a
determinação daquele tribunal.
Em vista do exposto, proponho o sobrestamento do presente processo em função
de determinação do STF.
Os autos foram em seguida devolvidos ao relator, conforme despacho à fl. 1837:
O Recurso Extraordinário – RE no 1.072.485/PR, tem como objeto a natureza
jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de
incidência da contribuição previdenciária patronal.
Por decisão proferida no RE no 1.072.485/PR, em 26/06/2023, pelo relator,
Ministro André Mendonça, foi determinada a suspensão, em todo o território
nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem sobre a questão presente no Tema no 985 do ementário da
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.634 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721255/2020-81
8
Repercussão Geral – a natureza jurídica do terço constitucional de férias,
indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária
patronal –, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC.
Em obediência à referida decisão do Ministro André Mendonça e por ser
necessário aguardar o deslinde da questão, já que inexistia trânsito em julgado
em face da oposição de embargos declaratórios pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, o CARF manteve os processos sobrestados.
Os aludidos embargos declaratórios foram julgados em 08/08/2025, cuja decisão
transcrevo abaixo:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração
opostos pela União, nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 1.8.2025 a 8.8.2025.
O sítio do STF na internet certifica o trânsito em julgado do RE 1.072.485/PR em
24/09/2025.
Diante do exposto e tendo em vista o previsto no art. 99 do RICARF, entende-se
que os processos que abordam o Tema no 985 devem ter a tramitação retomada.
Encaminhe-se ao Conselheiro(a) relator(a) para dar continuidade ao julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a aplicação de multa isolada de 150% em
razão de compensações indevidas de contribuições previdenciárias declaradas em GFIP,
consideradas falsas pela fiscalização, decorrentes da inexistência de créditos líquidos e certos,
inclusive envolvendo a opção irregular pela CPRB.
Veja-se, inicialmente, que em relação ao pedido para sobrestamento do presente
processo até que seja julgado o processo 19679.720768/2020-19, este tornou-se supérfluo, uma
vez que ambos os processos estão sendo julgados em uma mesma sessão, tendo sido relatados
por este mesmo conselheiro.
Em relação ao mérito, a falsidade nas declarações apresentadas caracteriza-se pela
compensação indevida de montantes no próprio mês de competência, em relação aos quais não
se comprovou a liquidez e certeza dos valores compensados em GFIP no período de 01/2017 a
03/2019.
Deste modo, e considerando que em relação aos demais tópicos do recurso, a
recorrente apresenta a mesma argumentação já analisada pela decisão recorrida que,
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.634 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721255/2020-81
9
adequadamente a enfrentou, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação
recorrido, com os quais estou de acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o
1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
A própria Manifestante atesta o descumprimento de normas: “muitas discussões
sobre a existência ou não de referido crédito encontram-se pendente de
julgamento e pacificação de posicionamento pelos tribunais pátrios”. “Assim, é
latente que não se tratam de créditos inexistentes, e sim de créditos cuja
aceitação ainda se encontra em fase de amadurecimento na jurisprudência” – as
declarações estão na fl. 1.658 in fine e 1.659 da Impugnação.
Essas declarações da Impugnante revelam uma antecipação da utilização dos
créditos não prevista nas normas e que demandam uma decisão consciente da
administração da sociedade, se vai ou não aproveitar antecipadamente de
créditos para reduzir os valores das Contribuições Previdenciárias ou se a empresa
deve esperar “a pacificação de posicionamento pelos tribunais pátrios” ou
aguardar a maturação “de créditos cuja aceitação ainda se encontra em fase de
amadurecimento na jurisprudência”.
Uma demonstração de pressa da Interessada em extinguir débitos tributários com
créditos ainda não pacificados ocorreu em relação ao terço constitucional de
férias, o STF declarou a constitucionalidade de sua incidência no Recurso
Extraordinário (RE) 1.072.485, com repercussão geral, Tema 985, julgamento em
31/08/2020. A tese aprovada, em rito de repercussão geral, Tema 985, foi a
seguinte: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias”.
Não se pode dizer que é crédito existente da Interessada os valores pagos pelos
trabalhadores/empregados em regime de coparticipação, para abater débitos da
Empresa. Esta opção fere o art. 165, I e art. 170, ambos do CTN, c/c art 89 da Lei
8.212/91, em outras palavras, o pressuposto básico e conceitual das
compensações de Contribuições Previdenciárias é o pagamento indevido, deste
pagamento indevido ou maior que o devido surge o crédito a ser compensado e a
legitimidade para realizar a compensação, no caso em destaque não foi a
Interessada que realizou os pagamentos, logo, ela não pode utilizar em proveito
próprio os pagamentos realizados por terceiros, também não surge a legitimidade
para a Manifestante utilizá-los como créditos para extinguir seus débitos em
compensações tributárias.
A não retificação das GFIP, para, eventualmente, revelar os pagamentos indevidos
ou maior do que devido, também representa decisões na contramão da legislação
tributária ou, na opção tardia por regime jurídico de apuração de Contribuições
Previdenciárias, retificar a GFIP após início do procedimento fiscal, em desacordo
com art. 7o. § 1o, do Decreto 70.235/72, recepcionado como lei ordinária.
[...]
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.634 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721255/2020-81
10
Assevera a Manifestante que, em razão da natureza indenizatória, não há
incidência de Contribuições Previdenciárias sobre as seguintes verbas: 1/3 Férias;
Aviso Prévio indenizado e 13o salário sobre o aviso prévio indenizado. Já o Setor
Fiscal entende que apenas créditos relativos ao aviso prévio indenizado seriam
passíveis de compensação, no entanto, não foram acatados, pois se trata de
compensação dentro do próprio mês de referência, tampouco ocorreu retificação
de GFIP para excluir da base de cálculo as mencionadas verbas indenizatórias,
“para gerar créditos passiveis de compensação em períodos subsequente”.
Portanto, existe consenso entre as parte em relação ao caráter indenizatório do
aviso prévio indenizado. A glosa foi motivada por se tratar de compensação
dentro do próprio mês de referência e sem a retificação de GFIP para excluir da
base de cálculo as mencionadas verbas indenizatórias. A Contribuinte informa que
em razão de “uma limitação sistêmica do software de folha demandando sua
exclusão manual por meio de compensação em GFIP, não se tratando, portanto,
de créditos de períodos anteriores”.
Ocorre que a Manifestação de Inconformidade não se fez acompanhar da prova
da alegada "limitação sistêmica do software de folha", tampouco a "limitação
sistêmica do software de folha" é motivo para o eventual preenchimento
incorreto das GFIP.
O art. 89 da Lei 8.212/91 é explícito sobre as compensações de Contribuições
Previdenciárias em GFIP:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (os destaques não constam do
original)
Decorre daí a obrigatoriedade de retificação da GFIP referente à competência em
que ocorreu o eventual recolhimento indevido. Outra orientação clara é a contida
no art. 11 da Instrução Normativa no 1.717 de 17 de julho de 2017: “A restituição
das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à
retificação da declaração, exceto quando o requerente for segurado ou terceiro
não responsável por essa declaração”. No mesmo sentido, § 11, art. 3o Instrução
Normativa no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
[...]
Finalmente, sobre a responsabilização de Cassius Ricardo Fogagnolo Buda, tendo
em vista a controvérsia que caracteriza o tema aqui tratado e inclusive a alteração de
entendimento da própria Administração em relação a parcela substancial da glosa (v.g., critério de
opção pela CPRB), não identifico fundamentos jurídicos consistentes para mantê-lo no polo
passivo da autuação. Por esta razão, deve ser excluído do polo passivo.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.634 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721255/2020-81
11
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para: i) aplicar os reflexos do
julgamento do processo principal (19679.720768/2020-19), afastando a multa isolada relativa às
glosas das compensações relativas ao regime de substituição tributária pela opção pela CPRB e ii)
excluir do polo passivo o responsável solidário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1851
DF CARF MF
Original